Tribunal: TJMT
Processo: 1005517-20.2020.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005517-20.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 016.364.151-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOMEIRE DA COSTA - CPF: 034.066.491-65 (TERCEIRO INTERESSADO), NOABIA CRISTINA RODRIGUES MARCA - CPF: 043.430.011-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005517-20.2020.8.11.0055

APELANTE: ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – PREMISSA DO STJ – DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO UTILIZADAS NA PRIMEIRA FASE PARA NEGATIVAR OS MAUS ANTECEDENTES, OUTRA PARA FINS DE REINCIDÊNCIA – ALEGADO BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O STJ possui premissa no sentido de que a agravante da reincidência, ainda que específica, pode ser compensada com a atenuante da confissão espontânea.

“Inexiste ofensa à Súmula n. 241⁄STJ quando, para a valoração dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de reincidência”. (
HC 306.222/RS
)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005517-20.2020.8.11.0055

APELANTE: ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
Antônio Augusto Ribeiro da Cruz
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1°, do CP).

Em suas razões, postula o apelante
a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência específica.

Aduz, ainda, a ocorrência de
bis in idem
, “
porquanto a existência de condenações transitadas em julgado em desfavor do apelante já teriam sido sopesadas na análise de seus antecedentes, na primeira fase da dosimetria”(sic).

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005517-20.2020.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
punctum saliens
do recurso se circunscreve à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência específica.

Para melhor visualização, reproduzo o trecho da sentença que trata da fixação da pena privativa de liberdade:

“A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal é de reclusão, de um (01) a quatro (04) anos, e multa. A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.
Seus antecedentes não são bons, visto que, analisando detidamente os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu possui três (03) condenações definitivas, sendo que, embora todas elas configurem a reincidência, duas (02) delas serão utilizadas nesta fase como maus antecedentes e a outra, será sopesada na fase dosimétrica seguinte como reincidência, razão pela qual, passo a individualizar àquelas: A primeira, proferida no feito tombado sob o Código Apolo no 184705, que tramitou no Juízo da 1a Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime consignado no artigo 157, § 2o, incisos I e II do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 17/08/2015. A segunda, prolatada no feito tombado sob o Código Apolo no 260195, que tramitou neste Juízo, o réu foi condenado pela prática do crime consignado no artigo 155, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 12/12/2017.
A conduta social, não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos robustos para a aferição. Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade. Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena. As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde. As consequências do delito não foram graves, haja vista que a vítima logrou êxito em recuperar as res furtivas. O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu. Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente os antecedentes, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um quinto (1/5), atingido o quantum de UM (01) ano, DOIS (02) meses e DOZE (12) dias de reclusão.
Na segunda fase de fixação da pena, constato a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, descrita no artigo 65, inciso III, alínea d”, do CP. Da mesma forma, constato a incidência da circunstância agravante da reincidência (in casu, reincidência específica e multirreincidência), devidamente insculpida no artigo 61, inciso I, do CP,
visto que, analisando detidamente os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu foi condenado no feito tombado sob o Código Apolo no 298610, que tramitou neste Juízo, pela prática do ilícito consignado no artigo 155, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu 09/03/2019, razão pela qual, atenta ao que aduz o Enunciado no 41, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Sodalício Mato-grossense, ao julgar o incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015, que aduz: “A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”, MAJORO a reprimenda outrora imposta na fração de um nono (1/9), atingindo, portanto, o quantum em UM (01) ano e QUATRO (04) meses de reclusão. Indo à terceira fase da aplicação da pena, inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado, constato a incidência da causa de aumento de pena estampada no § 1o, do artigo 155, do CP, visto que o delito narrado na exordial foi praticado durante o período noturno, enquanto o patrimônio da vítima estava menos protegido. Ademais, no que tange à possibilidade da incidência da causa de aumento da terceira fase dosimétrica, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REPOUSO NOTURNO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Havendo mais de uma condenação anterior transitada em julgado, é possível sopesar uma delas na primeira etapa da dosimetria, a título de maus antecedentes, e a outra, também para fins de exasperação da pena-base, como personalidade desajustada ou conduta social reprovável. O que não se admite é a utilização de uma mesma condenação definitiva anterior para valorar desfavoravelmente mais de uma circunstância judicial, sob pena de incorrer-se no inadmissível bis in idem. Ressalva pessoal do relator. 2. No crime de furto, pode-se considerar o fato de o delito haver sido perpetrado durante o repouso noturno tanto como circunstância judicial desfavorável quanto, na terceira fase da dosimetria da pena, como majorante (§ 1o do art. 155 do Código Penal). 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 354.371/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018)” Desse modo, MAJORO a reprimenda outrora imposta na fração de um terço (1/3), atingindo o quantum de UM (01) ano, NOVE (09) meses e DEZ (10) dias de reclusão. Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito consignado no artigo 155, caput, do CP em UM (01) ano, NOVE (09) meses e DEZ (10) dias de reclusão [...]”.

No caso
sub examine
, na segunda fase da dosimetria da pena, sopesando as circunstâncias da confissão espontânea e da reincidência, verifico que houve compensação parcial, aplicando-se o aumento da pena intermediária na fração de 1/9 (um nono).

Todavia,
a despeito da existência do Enunciado Criminal no 41 deste Tribunal [publicado em 12.4.2017], o STJ, alterando seu posicionamento sobre o tema, decidiu que
a reincidência específica pode ser integralmente compensada com a confissão
,
in verbis
:

“A jurisprudência desta Corte
admite a compensação da circunstância atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mesmo que esta última seja específica
. Habeas corpus não conhecido. Contudo, concedida a ordem, de ofício, apenas para determinar a compensação da reincidência com a confissão”
(HC 492.258/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 22/04/2019).

“No julgamento do HC 365.963/SP, de relatoria do Ministro Felix Fischer, a Terceira Seção desta Corte
consolidou a compreensão de que a reincidência específica não obsta a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência
. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e, consequentemente, redimensionar a pena imposta ao recorrente”
(AgRg no AREsp 1205323/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019).

Apesar de o apelante possuir três condenações criminais transitadas em julgado, duas foram utilizadas como antecedente criminal e uma considerada a título de reincidência, sendo que esta última
pode ser compensada com a atenuante da confissão por serem ambas preponderantes.

Sendo assim, operada a compensação integral entre elas, mantenho, na segunda fase, a pena em
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Na terceira fase, com a incidência da fração de 1/3 (um terço) referente à majorante do repouso noturno, fixo a pena definitiva do recorrente
em
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão
; faz-se necessária também a readequação da multa que fixo em 16 (dezesseis) dias-multa.

De outro lado, inexiste o propalado
bis in idem
.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.077), estabeleceu o posicionamento de que as condenações criminais transitadas em julgado, que não forem consideradas para configurar a reincidência, poderão ser valoradas, na primeira fase da dosimetria da pena, como maus antecedentes.

Nesse ponto, o STJ entende que
uma mesma condenação
, com trânsito em julgado não pode ser utilizada na primeira etapa da dosimetria da pena e, concomitantemente, na segunda fase, a título de reincidência, sob pena de
bis in idem,
sendo, inclusive, matéria sumulada [Súmula 241/STJ].

Como apontado anteriormente, o juízo de primeiro grau, acertadamente, utilizou duas condenações transitadas em julgado pra valorar negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena, os “antecedentes”, e uma terceira condenação, com trânsito em julgado, para efeitos de reincidência. Desse modo, estando diante de 3 (três) condenações
distintas
, não há mácula à Súmula 241/STJ, tampouco
bis in idem
.

A corroborar:

“Inexiste ofensa à Súmula n. 241⁄STJ quando, para a valoração dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de reincidência”. (
HC 306.222/RS
)
[1]

“[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se cogita manifesta desproporcionalidade na dosimetria da pena, na utilização de condenações, relativas a fatos anteriores, transitadas em julgado, diversas e remanescentes àquela utilizada como fundamento da agravante de reincidência, como reforço ao quantum da agravante de reincidência ou como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes, conforme seja necessário e suficiente para a prevenção e reprovação da infração penal, ficando apenas vedado o bis in idem” [...](HC 613.196/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021).

“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que não há óbice em se considerar, na primeira fase da dosimetria, anotações diversas daquelas sopesadas como reincidência, razão pela qual é descabida a alegação de ocorrência de bis in idem, ou mesmo de ofensa ao enunciado sumular 241 deste Sodalício, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação de pena-base não são os mesmos que autorizaram a majoração na etapa seguinte." [...] (HC 388.575/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, fixando a pena em
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022